Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734883-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARANAMBU BESSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E OUTRO em face de decisão do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer no 0765967-91.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução no 20/21, prevê: Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: (...) c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; (...) Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, à Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024 13:00:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador